Tribunal: TJMT
Processo: 0008169-70.2012.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008169-70.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIO JOAO JASKULSKI - CPF: 461.092.770-53 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ELIO JOAO JASKULSKI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.766.016/0001-60 (APELADO), SIMAO LIDIO MENEGASSI - CPF: 008.879.121-17 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ELIO JOAO JASKULSKI - CPF: 461.092.770-53 (APELANTE), ELIO JOAO JASKULSKI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.766.016/0001-60 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), SIMAO LIDIO MENEGASSI - CPF: 008.879.121-17 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – VASECTOMIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ESTERILIZAÇÃO PRECOCE E SEM CONSENTIMENTO ORIENTADO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 10 DA LEI 9263/1996 – VIOLAÇÃO AO ART. 6º, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL
IN RE IPSA
– ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DOR PERSISTENTE – SEQUELA PROVENIENTE DE ERRO MÉDICO COMPROVADO – PREJUÍZO MATERIAL – REPARAÇÃO DEVIDA – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO NO VALOR PRETENDIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA QUANTIA EFETIVAMENTE GASTA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – CIRURGIA REPARADORA IMPRESCINDÍVEL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À PARTE RÉ –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Uma vez que integra a cadeia de fornecimento de serviços de consumo, a Clínica médica responde objetivamente pelos danos causados ao paciente (art. 14 do CDC).

Não há cerceamento de defesa proveniente da simples confecção de laudo pericial cuja conclusão diverge da apresentada pelo assistente técnico.

A realização de vasectomia precoce e sem as formalidades exigidas pelo art. 10 da Lei 9263/1996 configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, além de caracterizar afronta ao direito à informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. E deve ser reduzida a importância arbitrada para essa finalidade quando está acima do que tem definido os Tribunais pátrios em casos similares.

O prejuízo material não se presume, tem de ser comprovado para que se reconheça a obrigação de indenizar (art. 14 do CDC c/c art. 373, inciso I, do CPC).

A reforma parcial da sentença torna necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar que os réus arcarão com R$80.000,00 de reparação e ambas as partes com o pagamento de 50% das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em virtude da sucumbência recíproca.

O autor alega que o médico por quem optou aos 22 anos de idade para realizar a vasectomia lhe garantiu que o procedimento era reversível, e por isso decidiu juntamente com sua mulher por esse método contraceptivo temporário.

Afirma que a reversão é a única maneira de cessar as dores incapacitantes que passou a ter depois da cirurgia, e deve ser custeada pela parte contrária. Acrescenta que é ônus do médico se incumbir do prejuízo material, pois estaria suficientemente comprovada sua culpa.

Os réus suscitam preliminarmente a ilegitimidade passiva da Clínica visto que na inicial não teria sido indicado o vínculo causal entre a conduta dela e o suposto dano provocado.

Arguem cerceamento de defesa sob a justificativa de que o perito que elaborou o laudo, escolhido pelo juízo, agiu com parcialidade ao concluir pela negligência médica, além de ter se manifestado de forma incompleta e equivocada em relação às questões técnicas.

Ressaltam a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade para amparar a reparação civil, e que os profissionais da saúde respondem civilmente de modo subjetivo.

Destacam que foi anexado nos autos termo de consentimento do paciente e de sua mulher, e que eventualmente as dores suportadas pelo autor após a intervenção cirúrgica devem ser consideradas como caso fortuito.

Dizem também que a quantia definida pelo juízo
a quo
é excessiva.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nas fls. 52/61 do ID n. 109837486, e no ID n. 109837492.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

De início, os réus sustentam a ilegitimidade passiva da Clínica em que foi realizada a vasectomia do autor em 31/07/2007.

Este último, por sua vez, alega dano superveniente resultante de fato do serviço que colocou em risco a sua saúde e segurança.

A pessoa jurídica que oferece bem de consumo tem responsabilidade civil objetiva, como estabelece o art. 14 do CDC, e só está isenta do dever de indenizar se demonstrar alguma das situações excludentes previstas no §3º do mesmo dispositivo legal.

Os réus arguem ainda cerceamento de defesa porque o laudo pericial teria sido elaborado sem técnica e com parcialidade.

Todavia, essa prova foi produzida depois de serem cientificadas ambas as partes e lhes facultada a participação, tanto assim que foi acompanhada por assistente técnico indicado pelos réus.

A simples divergência entre a conclusão do assistente e do perito não caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1.
A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 2.
A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente
. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(
Acórdão n. 1363670
, AP n. 07045017920178070004, relator Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, TJDF, julgado em 12/8/2021, publicado no DJE de 24/8/2021, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL
(...) -
Haverá cerceamento de defesa, tão somente, quando houver grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, todos estes assegurados pela Constituição Federal, ou seja, é necessário que a prova não produzida se caracterize como imprescindível para a solução da lide
(...)
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.010934-2/001, relator Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/10/2021, publicação da Súmula em 15/10/2021, sem grifos no original).

Rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

É incontroverso nos autos que, com antecedência superior a 60 dias entre a manifestação de vontade e a realização da vasectomia, o autor foi atendido pelo cirurgião-geral (réu) e decidiu juntamente com sua mulher por esse método contraceptivo. A cirurgia foi no dia 31/07/2007 na Clínica corré.

Na Ação Indenizatória, distribuída em 16/02/2012, arguiu que a esposa enfrentava problemas de saúde temporários, que lhe foi garantida a reversibilidade do procedimento (vasectomia), e que até hoje sente dores na bolsa escrotal esquerda, as quais busca ver atenuadas.

O art. 10 da Lei 9263/1996 preceitua:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§ 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
(...)

§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.

§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.

§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.

Os réus assinalam que foram observados todos os requisitos legais para a intervenção cirúrgica, e ausência de ato ilício gerador de reparação civil. No entanto, o laudo pericial é em sentido oposto (fls. 28/40 do ID n. 109837481 e fls. 01/07 do ID n. 109837482).

A normas jurídicas sobre o assunto mostram que a esterilização masculina não é recomendável como método contraceptivo, o que inclusive é ressaltado pela perícia.

Na época, o autor tinha apenas 22 anos de idade e, segundo argumenta, buscou uma forma eficaz de impedir a gravidez de sua mulher, que tinha problemas de saúde.

Conforme a legislação que trata da matéria, a vasectomia é indicada para homens acima dessa idade e que já tenham filhos.

Além disso, como já colocado, transcorreram-se mais de 60 dias entre a manifestação de vontade e a realização da cirurgia, mas não há nenhum indício de que o autor tenha sido orientado a acessar o serviço de regulação de fecundidade (art. 373, inciso II, do CPC).

Os réus afirmam que o risco à vida da mulher é excludente de responsabilidade civil.

Nesse ponto, embora não se tenha maiores detalhes a respeito do problema de saúde dela, o autor não o nega; ao contrário, diz que é grave mas passível de tratamento.

De qualquer maneira, não ficou comprovado que eventual gestação representaria possibilidade efetiva de perigo (art. 373, inciso II, do CPC); ademais, não foi atendida a exigência de apresentação de relatório ou parecer por outros dois médicos.

Como visto, a lei impõe a celebração de
Termo de Consentimento Esclarecido
, o que não foi respeitado, como registrou o perito auxiliar do juízo.

Nas folhas 19/20 do ID n. 109837478, os réus juntaram este manuscrito, assinado pelo casal:

RECEBI AS ORIENTAÇÕES DO DR. ELIO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO E ESTOU CIENTE DO CASO. VOU REALIZAR PARA EVITAR COMPLICAÇÕES PARA MINHA ESPOSA QUE NÃO PODE TER FILHOS. CONCORDO COM O PROCEDIMENTO
.

É evidente que a concordância deles não se sobrepõe às normas legais, que visam evitar prejuízos para o médico e também para o paciente na tomada da decisão.

E, de fato, não está comprovado que o autor foi ampla e adequadamente cientificado da possível ineficácia da cirurgia, irreversibilidade, sequelas e outras situações que demandam esclarecimentos (art. 373, inciso II, do CPC).

O documento apresentado pelos réus consiste em mera autorização pessoal, não atende ao art. 10 da Lei 9263/96 e fere o direito de informação consagrado no art. 6º, inciso III, do CDC.

Eles não se desincumbiram do ônus de apresentar provas contrárias às arguições do autor. Limitaram-se a dizer que agiram em legítimo exercício de direito, sem, no entanto, demonstrar a licitude da conduta.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a preliminar de cerceamento de defesa envolve o questionamento do valor probante da perícia médica.

Assim, embora digam que houve afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, na realidade se insurgem contra o teor dos apontamentos técnicos do perito judicial.

É infundada a alegação de parcialidade ou equívoco, uma vez que ele se recusou a responder quesitos tendenciosos de ambas as partes e foi contundente em sua conclusão.

O mesmo não ocorre em relação ao assistente técnico dos réus (fls. 16/23 do ID n. 109837482) ao assegurar que “
dor é um fenômeno subjetivo
” e que “
a culpa do profissional deve ser plenamente comprovada
”.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o art. 944 do Código Civil.

A responsabilização civil por prejuízo dessa natureza tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois o autor confiou na informação de que a vasectomia era passível de reversão e, contudo, suportou dores classificadas como incapacitantes pelo perito judicial.

O valor a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômica e financeira das partes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Os R$80.000,00 estabelecidos na origem estão acima do que tem estipulado os Tribunais pátrios em situações similares, portanto devem ser reduzidos para R$30.000,00.

Os julgados sobre a matéria tratam, na grande maioria, de gravidez mesmo após a vasectomia ou de atrofia de uma das bolsas escrotais, hipóteses em que normalmente é arbitrada a reparação civil de R$15.000,00.

O caso concreto é mais grave, ante a falta de informação prévia e suficiente, a anormal persistência de dor na região corporal operada, mesmo depois de tantos anos, e a verificação de nódulos palpáveis.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA SEM CONSENTIMENTO ESCRITO – ART. 10 DA LEI Nº 9.263/96
– PROVA TESTEMUNHAL QUE SEQUER COMPROVA A AUTORIZAÇÃO PESSOAL – PAGAMENTO PRÉVIO NÃO COMPROVADO E QUE, ADEMAIS, TERIA SIDO REALIZADO PELO MARIDO DA AUTORA –
ATO PERSONALÍSSIMO – REQUISITO DE FORMA ESCRITA QUE, AINDA ASSIM, NÃO PODERIA SER DISPENSADO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO
– JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL/02 – TERMO INICIAL MODIFICADO – REDISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª Cãmara Cível - 0003569-06.2001.8.16.0017, Maringá, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter, julgado em 03.12.2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DOS REQUERIDOS. RELATIVIZAÇÃO DOS SEUS EFEITOS.
CIRURGIA DE VASECTOMIA
.
PRIMEIRO PROCEDIMENTO QUE NÃO ATINGIU O SEU OBJETIVO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES
. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) 2.
Nas cirurgias não estéticas, como é o caso da vasectomia, a obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado, sendo subjetiva a sua responsabilidade, ou seja, ao autor compete a demonstração da conduta culposa do médico na prestação dos serviços, consubstanciada na imperícia ou na negligência do profissional, nos termos do que estabelece o § 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 3.
Não tendo o autor demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável a responsabilização dos recorridos por eventuais sintomas e transtornos porventura sofridos pelo apelante, por não ter obtido êxito na sua esterilização, por ocasião da primeira cirurgia realizada, situação prevista na literatura médica como possível de ocorrer com alguns pacientes
. 4. Uma vez desprovido o recurso da parte, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO, Apelação (CPC) 0094342-86.2002.8.09.0137, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 3ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2020, DJe de 27/07/2020, sem destaques no original).

A perícia é conclusiva sobre a negligência do médico responsável pela cirurgia e sobre a dor sentida pelo paciente durante o exame físico.

Profissionais da área da saúde são preparados para distinguirem entre a simulação exagerada de sintomas e o quadro real do periciando, neste caso não rechaçado pelo assistente técnico.

No laudo foi enfatizado também o nexo de causalidade entre a sequela e a vasectomia, e apontou como anormal sua persistência 12 anos depois.

Esse quadro clínico aliado aos nódulos constatados na bolsa escrotal esquerda do autor permitiram deduzir com segurança pelas intercorrências incomuns no decorrer da intervenção cirúrgica e no pós-operatório.

Mesmo diante desse cenário, os réus não foram condenados à indenização por dano material consistente na cirurgia de reversão.

O fundamento utilizado pelo juízo
a quo
é a controvérsia existente sobre o desfecho malsucedido da vasectomia. Contudo, na inicial foi afirmado com clareza o seu fracasso em razão das dores sofridas pelo autor todo esse tempo, mesmo com a prescrição de analgésicos.

Essa conjuntura descrita impede que a cirurgia seja considerada um sucesso simplesmente porque evitou a concepção de filhos.

O pedido para que a parte contrária custeie o tratamento de restauração da fertilidade se justifica tanto em virtude da assegurada transitoriedade como da necessidade de abrandamento ou eliminação da sequela deixada.

Por esse ângulo, existindo prova satisfatória da negligência médica, têm-se por preenchidas as condições elencadas no §4º do art. 14 do CDC para o deferimento do pedido. Todavia, o dano material não se presume, deve ser comprovado, o que não fez o autor. Assim, não há como arbitrá-lo em 40 salários mínimos, como pleiteado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
ERRO MÉDICO - CIRURGIA
(...) NEGLIGÊNCIA DO NOSOCÔMIO QUANTO AO PÓS-OPERATÓRIO -
PERÍCIA CONCLUSIVA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
- DANO MORAL EM RICOCHETE CONFIGURADO - VERBA INDENIZATÓRIA QUE MERECE REDUÇÃO.
Demanda lastreada em responsabilidade civil em virtude de erro médico. Paciente que sofreu intervenção cirúrgica que teve
como
intercorrência
a perfuração do intestino delgado, ocasionando quadro de peritonite e sepse pulmonar grave.
Perícia que comprova o nexo de causalidade entre a conduta do cirurgião, a demora no diagnóstico do quadro durante o pós-operatório e o óbito da paciente
. (...) Parcial provimento aos recursos.
(TJRJ, Apelação 0000202-20.2010.8.19.0002, Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, julgado em 29/01/2020, Décima Sétima Câmara Cível, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOSMORAIS EM VIRTUDE DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA MÉDICA -
PERÍCIA MÉDICA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PERÍCIA - PARCIALIDADE DO PERITO - AUSÊNCIA DE PROVA
.
O laudo apresentado demonstra que todas as questões foram suficientemente esclarecidas, inexistindo indícios de corporativismo ou parcialidade, razão pela qual não há falar em sua anulação
.
As alegações apresentadas pelo agravante não são suficientes para convencer este Relator da necessidade de realização de nova perícia
.
Devo ressaltar que tão somente o inconformismo do agravante com o resultado da perícia não autoriza a realização de outra prova de mesma natureza, porque o art. 437, do CPC, preconiza que a segunda perícia só será realizada se o magistrado entender que a matéria não está suficientemente esclarecida, o que aqui não ocorreu
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0625.11.012237-5/003, relator Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, julgado em 18/06/2015, publicação da Súmula em 26/06/2015, sem grifos no original).

Com a reforma parcial da sentença para acolher o segundo pedido formulado na inicial, o autor passa a ser sucumbente em parte mínima.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
a ambos os Recursos para reduzir a indenização por danos morais para R$30.000,00 e condenar os réus à reparação pelo prejuízo material e a pagarem solidariamente a cirurgia de reversão da vasectomia, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, com amparo no art. 86, parágrafo único, do CPC, deverão também arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022